Tribunal: TJMT
Processo: 1011320-23.2018.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011320-23.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ERI GARCIA ARAUJO FILHO - CPF: 708.193.001-87 (ADVOGADO), JOSE DE JESUS NUNES CORDEIRO - CPF: 318.093.401-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), THALITA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 020.253.921-09 (AGRAVANTE), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ILIETE LORENZI YUNG - CPF: 979.894.601-49 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – RESTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO – ALIENAÇÃO À TERCEIRO – AQUISIÇÃO ANTERIOR À INCLUSÃO DA PENHORA DO BEM MÓVEL – AUSÊNCIA DE REGISTRO NO DETRAN – MERA FORMALIDADE ADMINISTRATIVA – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PELA TRADIÇÃO ANTES DA MEDIDA CONSTRITIVA – COMPROVAÇÃO – PENHORA AFASTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO – RECURSO PROVIDO.

Há de ser afastada a restrição via RENAJUD de veículo quando comprovada que a alienação do bem se deu antes da inclusão do gravame, sendo irrelevante a ausência de registro da transferência no DETRAN, na medida em que a aquisição da propriedade de bens móveis se opera, efetivamente, mediante a sua tradição.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE (S): THALITA DE OLIVEIRA LIMA

AGRAVADO (S):

JOSÉ DE JESUS NUNES CORDEIRO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com
pedido liminar
, interposto

por
Thalita de Oliveira Lima
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos dos Embargos de Terceiros no 1025267-21.2018.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava o cancelamento da restrição judicial de indisponibilidade do veículo JEEP/RENEGADE SPORT AT D ano 2015/2016, placa QBV-5389, chassi 988611156GK027090, por meio do sistema do RENAJUD, decretada nos autos da Ação Civil Pública no 1005165-12.2017.811.0041 ajuizada pelo
Ministério Público
em desfavor de
José de Jesus Nunes Cordeiro
, sob o argumento de que não houve qualquer turbação ou esbulho na posse da Agravante.

A Agravante sustenta, em síntese, que no bojo da Ação Civil Pública (n.
1005165-12.2017.8.11.0041 –PJE), foi concedida medida liminar decretando a indisponibilidade do veículo supramencionado, que se encontrava em nome de José de Jesus Nunes Cordeiro, contudo, adquirido pela Agravante em 05.10.2015, por meio de Contrato de Compra e Venda de Veículo.

Sustenta, que, quando celebrou o referido contrato o bem não possuía restrição ou qualquer tipo de bloqueio, entretanto, ficou convencionado que o veículo permaneceria em nome do Agravado até que fosse realizada a quitação do financiamento existente à época.

Acrescenta que, só tomou conhecimento da indisponibilidade do bem quanto tentou vender o veículo e não conseguiu.

Reforça, ademais, que, a ordem do gravame ocorreu, posteriormente,

à compra do bem
,
conforme se pode depreender dos documentos juntados aos autos, o que, no seu entender, lhe assegura a sua boa-fé.

Aduz que, o juízo
a quo,
fundamentou que, embora houvesse a indisponibilidade, tal gravame não interfere na posse da Agravante, terceira prejudicada,
porém, afirma a Agravante
que a posse do veículo não é suficiente, uma vez que, precisa transferir o veículo para o seu nome para poder vendê-lo, eis que está precisando do dinheiro, e se encontra impedida de alienar o bem pelo qual pagou quantia considerável (R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).

Por fim, enfatiza, que, para corroborar com o exposto, o próprio Ministério Público se manifestou a favor da liberação do bem.

Diante desse contexto, alega que, estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada pretendida, sendo eles:
i)
a venda do bem em momento anterior

a propositura da Ação Civil Pública que, em sede de liminar, determinou a indisponibilidade do veículo e;
ii)
o perigo da demora em razão de ter que aguardar até o final da demanda para poder vender o automóvel, especialmente,
por se tratar de um patrimônio de valor considerável, o que, de fato, afeta sobremaneira sua vida financeira.

Por essas razões, pugna pela concessão da liminar, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, a fim de que seja atribuído o
efeito ativo
ao presente recurso, para que, a decisão seja reformada, de modo a determinar a imediata
baixa no gravame de indisponibilidade sobre o veículo JEEP / RENEGADE SPORT AT D ano 2015/2016 placa QBV-5389, chassi 988611156GK02709.

No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando a liminar pleiteada.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

O pedido de efeito ativo foi deferido por esta Relatora no ID no 3696256, ocasião em que foi determinada a baixa no gravame de indisponibilidade do referido veículo.

A certidão de ID no 3696499 atesta que foi efetuado o pagamento de preparo, em dobro, no presente recurso.

As informações do Juízo a quo foram colacionadas no ID no 3750691, noticiando que, em cumprimento à decisão proferida nos autos do presente Agravo de Instrumento foi procedida a baixa no gravame de indisponibilidade de bens que recaiu sobre o veículo JEEP/RENEGADE SPORT AT D ano 2015/2016, placa QBV – 5389, bem como que a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos e que a agravante atendeu ao disposto no art. 1.018 do CPC.

As contrarrazões do Ministério Público vieram no ID no 3986000, pugnando pelo provimento do recurso, sob o fundamento de que restou evidenciado que
a conduta da Agravante pautou-se no princípio da boa-fé e da confiança, posto que acreditou que a transferência do bem seria realizada após a quitação do financiamento pactuado, contudo teve sua expectativa frustrada quando tomou ciência do gravame ao bem.

A certidão de ID no 4306905 atesta o decurso de prazo para que o Agravado José de Jesus Nunes Cordeiro oferecesse contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do Agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020.

Helena Maria Bezerra Ramos

Desembargadora Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com
pedido liminar
, interposto

por
Thalita de Oliveira Lima
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos dos Embargos de Terceiros no 1025267-21.2018.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava o cancelamento da restrição judicial de indisponibilidade do veículo JEEP/RENEGADE SPORT AT D ano 2015/2016, placa QBV-5389, chassi 988611156GK027090, por meio do sistema do RENAJUD, decretada nos autos da Ação Civil Pública no 1005165-12.2017.811.0041 ajuizada pelo
Ministério Público
em desfavor de
José de Jesus Nunes Cordeiro
, sob o argumento de que não houve qualquer turbação ou esbulho na posse da Agravante.

Ao indeferir o pedido de liminar, o Magistrado Singular consignou que,
não houve qualquer turbação ou esbulho na posse da embargante do automóvel em questão, pois a decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n.o 1005165-12.2017.811.0041 acarretou, tão somente, a averbação da indisponibilidade do bem à margem do registro de veículo via Renajud, não existindo, na ação principal, sentença de perdimento do referido bem ou ato expropriatório em relação aos bens indisponibilizados, sequer em relação àquele indicado pela embargante
.

Pois bem.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

Inicialmente, impende ressaltar que, c
onsubstanciam-se os embargos de terceiro em meio idôneo destinado àquele que, não sendo parte no processo, se vê atingido por ato judicial que lhe importe turbação ou esbulho na posse ou propriedade de seus bens.

É o que se depreende da redação do artigo 674,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil.

Veja-se:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

Sobre a temática, cite-se a lição do professor Humberto Theodoro Júnior:

Configuram-se os embargos de terceiro, remédio processual que a lei põe à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, em casos como o de penhora, arresto, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário, partilha etc (art. 1.046). Os embargos de terceiro são manejáveis por senhor e possuidor e até mesmo apenas por possuidor (art. 1.046, parágrafo 1o). Requisitos dessa medida, portanto, são o direito ou a posse do terceiro a justificar a exclusão dos bens da medida executiva que se processa entre estranhos ao embargante.
(in Curso de Direito Processual Civil – Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, v.III, Rio de Janeiro: Forense, p. 318/319, g.).

Por sua vez, o artigo 678 do Código de Processo Civil estabelece que
a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

É cediço que a transmissão da propriedade de bens móveis ocorre mediante a tradição, ou seja, por ocasião da realização do negócio jurídico, entre pessoas capazes e mediante forma prescrita ou não proibida em lei, nos termos do art. 1.126 do Código Civil,
in verbis:

Art. 1.126 - Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição.

Ressalta-se, ainda, que, a transferência de titularidade do direito de propriedade do referido veículo junto ao DETRAN é mera formalidade e, apenas uma obrigação imposta pela Lei de Trânsito, cujo descumprimento está sujeito a sanções que em nada se relacionam ao direito de propriedade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM. REGISTRO DE VEÍCULO. INSUFICIÊNCIA. MERA FORMALIDADE ADMINISTRATIVA. A PROPRIEDADE DOS BENS MÓVEIS TRANSMITE-SE APENAS PELA TRADIÇÃO. ART. 1226, DO CÓDIGO CIVIL. PROPRIEDADE TRANSFERIDA ANTES DA MEDIDA CONSTRIIVA. PENHORA AFASTADA.
1. Segundo o art. 674, do CPC, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. 2. "
O certificado de registro e licenciamento do veículo é insuficiente para a demonstração da titularidade do bem, tratando-se de mera formalidade administrativa, vez que, nos termos do art. 1226 do Código Civil, a propriedade dos bens móveis transmite-se apenas pela tradição"
(20080110085899APC, Relator CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, julgado em 08/09/2010, DJ 22/09/2010 p. 88). 3. Restando comprovado que a restrição judicial sobre o veículo ocorreu após a transferência deste a terceiro de boa-fé, deve-se afastar a penhora sobre o bem em litígio. 4. Apelo não provido.
(TJ-DF 07157412220188070007 DF 0715741-22.2018.8.07.0007, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 21/08/2019, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 28/08/2019). [Destaquei]

No caso dos autos, entendo que a Agravante logrou êxito em demonstrar a
probabilidade do direito
, uma vez que, a compra e venda do automóvel objeto de constrição judicial foi formalizada em data anterior (
5-10-2015
) à propositura da ação em que determinada a sua penhora (
22-2-2017
), na qual restou acordado o pagamento no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), sendo R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) à título de entrada e 36 (trinta e seis) parcelas mensais de R$ 2.643,00 (dois mil seiscentos e quarenta e três reais), consoante contrato particular de compra e venda ID. 3585520, assinado em 5-10-2015.

Consta do referido contrato de compra e venda que o veículo JEEP / RENEGADE SPORT AT D ano 2015/2016, placa QBV-5389, chassi 988611156GK027090 estaria sendo vendido livre e desembaraçado de quaisquer ônus e/ou dívida.

Também corroboram com a tese da Embargante os demais documentos colacionados com a petição inicial, quais sejam: comprovante de transferência da entrada, no valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) datado de 25-9-2015 (ID no 3585526); cópia do cheque dado pela Agravante como entrada (ID no 3585529), bem como os demais comprovantes de transferências relativos aos meses de janeiro/2016 a julho/2018.

Após a quitação dos valores acordados no referido contrato de compra e venda, ou seja, em
28-6-2018
, o recibo de venda do veículo foi devidamente assinado pela Agravante, na condição de compradora e, pelo Agravado José de Jesus Nunes Cordeiro, na qualidade de vendedor, ambos com firma reconhecida pelo 2o Serviço Notorial e Registral de Cuiabá/MT (ID no 3585522).

De igual modo, o
periculum in mora
resta inconteste, ante a impossibilidade, mesmo que, momentânea, da Agravante dispor do bem, apesar de ser legalmente a proprietária do veículo, que ao tempo da tradição não havia apresentava qualquer gravame judicial.

Ademais, há que se levar em consideração que, diante da alegada necessidade de venda, o fato de estar impedida de fazê-la, resulta com o passar do tempo, ainda, mais na depreciação do automóvel.

Desse modo, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, para determinar a baixa no gravame de indisponibilidade do veículo JEEP/RENEGADE SPORT AT D ano 2015/2016, placa QBV-5389, chassi 988611156GK027090, confirmando a liminar deferida no ID no 3696256.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020